Tribunal: TJBA
Processo: 8027027-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027027-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESUMIRO CAETANO DE AZEVEDO Advogado(s): DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO EM MATEMÁTICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA UNIDADE DE LOTAÇÃO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO DE VIABILIZAR A QUALIFICAÇÃO DOCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público ocupante do cargo de Professor da rede estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Mestrado Profissional em Matemática. O ato administrativo fundamentou-se na suposta ausência de professor substituto na unidade escolar de lotação, conforme o Decreto Estadual nº 8.569/2003. O impetrante busca a concessão da segurança para garantir o afastamento remunerado pelo período de dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve prosperar diante do recolhimento prévio das custas; e (ii) determinar se o ato administrativo que indeferiu a licença para pós-graduação possui motivação idônea e legítima à luz da Teoria dos Motivos Determinantes e do direito constitucional à valorização do magistério. O parecer do Ministério Público foi favorável à concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça perde o objeto quando o impetrante efetua o recolhimento regular das custas processuais por meio de DAJE devidamente adimplido. O direito à qualificação e à valorização dos profissionais da educação é garantia constitucional (art. 206, V, CF e art. 256, parágrafo único, CE/BA) e encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e no Estatuto do Magistério Público da Bahia (Lei Estadual nº 8.261/2002). Embora a concessão de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional seja ato discricionário, a validade da negativa vincula-se à veracidade e à idoneidade dos motivos expostos, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes. A justificativa de ausência de professor substituto limitada à unidade escolar de lotação é genérica e insuficiente, pois compete à Administração, em análise sistêmica da rede de ensino, providenciar remanejamentos para viabilizar o aperfeiçoamento docente. O cumprimento imediato da decisão liminar pelo Estado, com a publicação de portaria concedendo a licença, demonstra a viabilidade fática da substituição e esvazia o motivo determinante que embasou o indeferimento original. A fundamentação administrativa baseada em conceitos abstratos não pode se sobrepor ao direito fundamental à educação e ao dever estatal de promover a capacitação permanente de seus professores. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida.Tese(s) de julgamento: 1. A motivação genérica e abstrata de falta de substituto em unidade escolar específica não é fundamento idôneo para indeferir pedido de licença remunerada de professor para cursar pós-graduação stricto sensu. 2. A discricionariedade administrativa na concessão de licença para capacitação docente está sujeita ao controle de legalidade e à Teoria dos Motivos Determinantes, devendo a Administração demonstrar de forma cabal o prejuízo insuperável ao interesse público para denegar o pleito. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, V; Constituição do Estado da Bahia, art. 256; Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Lei nº 12.016/2009.Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8041359-70.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 06/02/2024; TJ-BA, MS nº 8024493-55.2021.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 16/11/2022; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8027027-64.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, que tem como Impetrante JESUMIRO CAETANO DE AZEVEDO e Impetrado (a) SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA